Tribunal: STJ
Processo: 8019311-83.2024.8.05.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2201565 - BA (2025/0077830-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS
: LEANDRO AUGUSTO FERREIRA MEDEIROS E OUTRO(S) -
DF029313
MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
RAFAEL DE MELO BRANDÃO - DF062125
RENATO LOBO GUIMARAES - DF014517
EMBARGADO
: ROBERTO MACIEL VIDIGAL
EMBARGADO
: PAULO GILBERTO HAUSCHILD
ADVOGADA
: JOELY REGO DA SILVA - BA021043
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS
INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
. É
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Sr.
03/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
06 de novembro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA52106193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/11/2025 16:31:35
Publicação no DJEN/CNJ de 10/11/2025. Código de Controle do Documento: a4401580-4d7f-4b74-9382-3dc12f533448

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2201565 - BA (2025/0077830-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS
: LEANDRO AUGUSTO FERREIRA MEDEIROS E OUTRO(S) -
DF029313
MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
RAFAEL DE MELO BRANDÃO - DF062125
RENATO LOBO GUIMARAES - DF014517
EMBARGADO
: ROBERTO MACIEL VIDIGAL
EMBARGADO
: PAULO GILBERTO HAUSCHILD
ADVOGADA
: JOELY REGO DA SILVA - BA021043
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS
INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
. É
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de
opostos por
embargos declaratórios
FUNDACAO PETROBRAS DE
contra acórdão desta colenda Quarta Turma, assim
SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ementado:
"AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
EXECUÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS PERICIAIS. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. ÓBICE DA
CONSTITUIÇÃO DE RESERVA
SÚMULA 7/STJ.
MATEMATICA. PRECLUSÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A Corte de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu
que o perito elaborou cálculos detalhados, especificando no laudo de forma
clara os critérios de cálculo e a metodologia pela qual chegou aos valores
finais devidos pela executada, não havendo que se falar em equívoco no valor
executado. A modificação de tal entendimento lançado no acórdão recorrido
Documento eletrônico VDA51736551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 12:17:33
Código de Controle do Documento: 3785d7f5-b973-452b-b489-893a8e46c45e

demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é
inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste
Pretório.
2. " Nos termos da jurisprudência desta Corte, as matérias, inclusive as de
ordem pública, decididas no processo, e que não tenham sido impugnadas em "
(AgInt no
momento oportuno, sujeitam-se à preclusão
AREsp 616.766/SP,
Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de
.
13/5/2022)
3. Agravo interno a que se nega provimento." (e-STJ fls. 428)

Em suas razões, a embargante pretende a concessão de efeitos modificativos, aduzindo
ter havido omissão no acórdão embargado quanto aos "fortes fundamentos trazidos em Agravo
." (e-STJ fls.
Interno no sentido de demonstrar as omissões, obscuridades e contradições suscitadas
442)
Reitera que a Corte de origem não se manifestou sobre a necessária apuração da
Contribuição Petros (devida pelo recorrido à recorrente), sobre os honorários
apurados incorretamente e sobre a necessidade de recomposição da reserva matemática, o que, por
consequência lógica gera excesso de execução e, por fim, o enriquecimento ilícito dos embargados,
vedado pelo ordenamento pátrio (art. 884, CPC).
Afirma que se revela obscuro o acórdão embargado no que tange à aplicação do óbice
da
na medida em que, a despeito de citá-la, não se encontra verdadeiramente em
Súmula no 83/STJ,
conformidade com os termos da jurisprudência desse col. STJ sobre o tema, que já reafirmou o
entendimento de que a concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto
a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos.
Por fim, aduz que a análise da controvérsia prescinde do reexame dos fatos constantes
dos autos, pois, além de a discussão ser eminentemente de direito, é suficiente que essa Colenda
Corte Superior se atenha às premissas fáticas estabelecidas pelo próprio acórdão recorrido, bem
como às demais decisões constantes dos autos, para analisar a suscita da violação, de modo que
não deve incidir sobre o caso dos autos o óbice do enunciado no 7/STJ.
Requer o provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes (fls. 439
/461)
A parte embargada apresentou impugnação às fls. 465/469, requerendo a rejeição do
recurso.
É o relatório.
VOTO
O recurso não prospera.
As razões apresentadas nos embargos de declaração não evidenciam a existência de
nenhum dos vícios previstos no
do
ao revés, todas as questões foram
art. 1.022
CPC/2015;
analisadas e decididas, ainda que contrariamente à pretensão da parte embargante, o que, por si só,
inviabiliza o acolhimento dos declaratórios.
Documento eletrônico VDA51736551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 12:17:33
Código de Controle do Documento: 3785d7f5-b973-452b-b489-893a8e46c45e

Com efeito, a Col. Quarta Turma, nos termos do Voto desta Relatoria, negou
provimento ao agravo interno, mantendo a decisão agravada, nos termos da seguinte
fundamentação:
Conforme constou na decisão agravada, não há que se falar em ofensa aos arts.
489 e 1.022 do Código de Processo Civil, pois o acórdão da Corte de origem
decidindo integralmente a controvérsia.
adotou fundamentação suficiente,
Quanto à alegação de necessidade de perícia especializada, pois foram
identificados erros materiais nos cálculos da perícia realizada, a Corte de
origem concluiu:

"Com efeito, do acurado exame dos autos vê-se que no Juízo de origem
foi elaborado perícia contábil por contador nomeado pelo Juízo, no id.
367309557 /367309670, sendo apresentado, ainda, laudo complementar
em resposta a pedido de esclarecimentos no id. 395715335/395715336,
não tendo o recorrente apresentado razões suficientes para se alterar,
sobretudo em sede liminar, o entendimento do Juízo a quo, que se
baseou, em decisão fundamentada, em laudo pericial hígido.
Outrossim, vê-se que o perito elaborou cálculos detalhados,
especificando no laudo de forma clara os critérios de cálculo e a
,
metodologia pela qual chegou aos valores finais devidos pela executada
considerando os honorários desucumbência fixados no importe de 20%,
sendo adequada a argumentação do Juízo primevo no sentido de que o
processo encontra-se em fase de cumprimento de sentença, não podendo
ser alterados os parâmetros fixados no julgado, que foram obedecidos
pelo perito do Juízo." (e-STJ, fls. 250/251)

Como visto, a Corte de origem consignou expressamente que o perito elaborou
cálculos detalhados, especificando no laudo de forma clara os critérios de
cálculo e a metodologia pela qual chegou aos valores finais devidos pela
executada, não havendo que se falar em equívoco no valor executado.
A modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido
demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é
inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste
Pretório.
(...)
Quanto à alegação de que, para que a recorrente possa pagar os reflexos
deferidos em Juízo, há a necessidade de prévia e integral recomposição da
reserva matemática, para a proteção do equilíbrio financeiro e atuarial da
nos termos dos Temas 955 e 1.021 do STJ, que são precedentes
fundação,
vinculantes, constou no acórdão recorrido:

"Por fim, registre-se que a decisão impugnada foi devidamente
fundamentada, ainda que sucinta, homologando laudo pericial, incabível,
por, pois, a rediscussão de matérias já decididas no processo de
" (e-STJ, fl. 256)
conhecimento.

O entendimento acima encontra-se de acordo com a jurisprudência desta Corte
Superior:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. QUESTÃO JÁ DECIDIDA NO PROCESSO.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA51736551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 12:17:33
Código de Controle do Documento: 3785d7f5-b973-452b-b489-893a8e46c45e

1. Não configura ofensa ao
do
o fato de o Tribunal
art. 1.022
CPC/2015
de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos
argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária
à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
2. Conforme consignado no acórdão recorrido, a questão relativa à
legitimidade passiva do recorrente, para figurar no cumprimento de
sentença, fora decidida em momento anterior, operando preclusão pro
judicato, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública.
3. "Nos termos da jurisprudência do STJ é vedado ao juiz decidir
novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, ainda que
referentes à matéria de ordem pública, em razão da preclusão pro
AgInt no
Relatora
judicato. Precedentes" (
AREsp 2.421.094/MT,
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
13/5/2024
16/5/2024
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 1.829.415/SC,
Turma, julgado em
DJEN de
)
17/2/2025,
28/2/2025.

CIVIL E P ROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO
INVENTÁRIO. TESTAMENTO. PRÊMIO. TESTAMENTEIRO. ACORDO
EXTRAJUDICIAL HOMOLOGADO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA
N. 83 DO STJ. VALIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283 DO
STF. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. PRECLUSÃO.
COISA JULGADA. FALTA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. SÚMULA N.
284 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA
COMJURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
(...)
8. "Nos termos da jurisprudência desta Corte, as matérias, inclusive as
de ordem pública, decididas no processo, e que não tenham sido
(AgInt no
impugnadas em momento oportuno, sujeitam-se à preclusão"
Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 616.766/SP,
julgado em
, DJe de).
11/4/2022
13/5/2022
9. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos
AREsp n. 2.401.688/SC,
Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023.)

Dessa forma, estando o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência
desta Corte, incide o teor da
" (e-STJ fls. 431/433)
Súmula 83/STJ.

Nesse contexto, não existe qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material
a ser sanado na espécie.
O acórdão embargado foi claro em reconhecer a ausência de omissões no acórdão da
Corte de origem, que concluiu pela preclusão quanto ao tema da necessária prévia formação de
reserva matemática (Sumula 83/STJ), bem como pela correção dos cálculos homologados, sendo
vedada sua reanálise por esta Corte Superior, nos termos daSúmula 7/STJ.
É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da inadmissibilidade
dos embargos de declaração quando opostos fora das exíguas hipóteses legais de seu cabimento,
Documento eletrônico VDA51736551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 12:17:33
Código de Controle do Documento: 3785d7f5-b973-452b-b489-893a8e46c45e

notadamente nas hipóteses de mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento, por
não se configurar negativa de prestação jurisdicional.
Ademais, os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual se devia pronunciar o
órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem como corrigir erro material (CPC/2015,
. É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
art. 1.022)
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da
lide.
Nesse sentido:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO
RESCISÓRIA. OMISSÃO E OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO.
EMBARGOS REJEITADOS. (...)
2. Quanto à alegação de obscuridade, os embargos de declaração não são via
adequada para rediscutir o mérito da decisão ou introduzir novas teses
recursais, sendo esse o entendimento reiterado da jurisprudência do STJ.
3. A aplicação da Súmula n. 343 do STF foi adequadamente fundamentada,
considerando-se que o acórdão embargado seguiu jurisprudência consolidada
sobre a extensão dos efeitos da falência e a viabilidade de contraditório
diferido. (...)
."
5. Embargos de declaração rejeitados
(EDcl na AR n. 5.892/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
, j.
DJe de
SEGUNDA SEÇÃO
29/10/2024,
5/11/2024)

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO
DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (...)
2. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado embargado (
, de modo que é inadmissível a sua oposição para
CPC/2015, art. 1.022)
rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
."
3. Embargos de declaração rejeitados
(EDcl no AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 2.546.602/SC,
RAUL ARAÚJO,
, j.
DJe de
QUARTA TURMA
14/10/2024,
21/10/2024)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REFORMA
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a
teor do
do
destinam-se ao aprimoramento do julgado
art. 1.022
CPC/2015,
que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema
cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à
simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento
do órgão julgador.
2. Obscuridade decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a
não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas, objetivando o
entendimento de todos.
3. Há contradição quando existirem proposições inconciliáveis entre si, de
forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra.
."
4. Embargos de declaração rejeitados
Documento eletrônico VDA51736551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 12:17:33
Código de Controle do Documento: 3785d7f5-b973-452b-b489-893a8e46c45e

(EDcl no
Relatora Ministra
REsp n. 2.126.117/PR,
NANCY ANDRIGHI,
, j.
DJe de
TERCEIRA TURMA
19/8/2024,
22/8/2024)

Diante do exposto, rejeitam-se os embargos.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51736551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 12:17:33
Código de Controle do Documento: 3785d7f5-b973-452b-b489-893a8e46c45e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.201.565 / BA
Número Registro: 2025/0077830-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03376149420138050001 3376149420138050001 80193118320248050000
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS
: LEANDRO AUGUSTO FERREIRA MEDEIROS E OUTRO(S) -
DF029313
MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
RAFAEL DE MELO BRANDÃO - DF062125
RENATO LOBO GUIMARAES - DF014517
RECORRIDO
: ROBERTO MACIEL VIDIGAL
RECORRIDO
: PAULO GILBERTO HAUSCHILD
ADVOGADA
: JOELY REGO DA SILVA - BA021043
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PREVIDÊNCIA
PRIVADA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS
: LEANDRO AUGUSTO FERREIRA MEDEIROS E OUTRO(S) -
Documento eletrônico VDA52002458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:47:53
Código de Controle do Documento: f0ea07e1-4a80-4dc6-bc6f-3a92dc5a1270

DF029313
MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
RAFAEL DE MELO BRANDÃO - DF062125
RENATO LOBO GUIMARAES - DF014517
EMBARGADO : ROBERTO MACIEL VIDIGAL
EMBARGADO : PAULO GILBERTO HAUSCHILD
ADVOGADA
: JOELY REGO DA SILVA - BA021043
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
28/10/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
03/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52002458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:47:53
Código de Controle do Documento: f0ea07e1-4a80-4dc6-bc6f-3a92dc5a1270